Tribunal: TJBA
Processo: 8047078-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047078-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FELIPE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DE JULGAMENTO DO STJ. MATÉRIA DE MÉRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE EMBARGOS.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material existente na decisão embargada.

2.

A alegação de necessidade de modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, quanto à dispensa de comprovação de má-fé para a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, constitui matéria de mérito já apreciada na decisão embargada, não havendo omissão a ser suprida.

3.

A fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação observou os critérios estabelecidos no art.85, § 2º, do CPC, considerando o trabalho realizado, o tempo exigido, a natureza e importância da causa, não havendo erro material a ser corrigido.

4.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado.

5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8047078-64.2022.8.05.0001, em que figura como Embargante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e como Embargado FELIPE CONCEIÇÃO DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.